Tribunal: STJ
Processo: 0065771-42.2010.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988469 - AL(2025/0256798-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FERNANDO JOSE TAVARES CAMPOS
ADVOGADOS
: HENRIQUE FERNANDES CAMPOS - AL011293
ARTHUR PAES BEZERRA - AL011907
ANTONIO BEZERRA BATISTA - AL011645
ROBSON ALVES REIS BRANCO - AL003816
AGRAVADO
: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO ARAUJO ACIOLI - AL003094
MARCELO MADEIRO DE SOUZA - AL007334
HENRIQUE PINTO GUEDES DE PAIVA - AL004157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
COAÇÃO
CPC/15.
SÚMULA 284/STF.
E NULIDADE DE CLÁUSULA DE RENÚNCIA ÀS BENFEITORIAS.
PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso, o recorrente apontou violação do
do
sem,
art. 1.022
CPC/15,
contudo, apresentar a devida fundamentação, circunstância que impede a
exata compreensão da controvérsia. Incide, na hipótese, a Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6a4126b7-b1b3-4af0-ae93-1eeee81d4a0a

Documento eletrônico VDA54040920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6a4126b7-b1b3-4af0-ae93-1eeee81d4a0a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988469 - AL (2025/0256798-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FERNANDO JOSE TAVARES CAMPOS
ADVOGADOS
: HENRIQUE FERNANDES CAMPOS - AL011293

ARTHUR PAES BEZERRA - AL011907

ANTONIO BEZERRA BATISTA - AL011645

ROBSON ALVES REIS BRANCO - AL003816
AGRAVADO
: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO ARAUJO ACIOLI - AL003094

MARCELO MADEIRO DE SOUZA - AL007334

HENRIQUE PINTO GUEDES DE PAIVA - AL004157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/15. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
COAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
E NULIDADE DE CLÁUSULA DE RENÚNCIA ÀS BENFEITORIAS.
PRECLUSÃO.
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO

SÚMULA
283/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso, o recorrente apontou violação do
do CPC/15, sem,
art. 1.022
contudo, apresentar a devida fundamentação, circunstância que impede a exata
compreensão da controvérsia. Incide, na hipótese, a Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FERNANDO JOSÉ TAVARES
CAMPOS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas,
assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO DE ALUGUEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO
RÉU. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO
CONHECIDO. APELANTE QUE PAGOU AS CUSTAS RELATIVAS AO
APELO
INTERPOSTO.
CONDUTA
CONTRADITÓRIA.
PRECLUSÃO
LÓGICA DO PLEITO. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE INDENIZAÇÃO
PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL ALUGADO. NÃO
Documento eletrônico VDA53599455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: d0a9107f-3d23-437a-9a8c-f8806258293f

ACOLHIDO. PREVISÃO CONTRATUAL DE RENÚNCIA AO DIREITO DE
INDENIZAÇÃO POR BENEFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL.
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. LIVRE PACTUAÇÃO.
DO
ART. 578
CC.
DA LEI N.o 8.245/1991. SÚMULA 335 DO STJ. PLEITO DE
ART. 35
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA COMPROVAÇÃO E
AFERIÇÃO
DAS
BENFEITORIAS
ALEGADAS.
DESNECESSIDADE.
VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA. ALEGAÇÕES
DE COAÇÃO, DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA E DA
NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO
ACOLHIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DO CPC/73.
ART. 300
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUTORA QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
I, DO
ART. 373,
CPC. HONORÁRIOS MANTIDOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO PELO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.” (e-STJ, fls. 196-197)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 233-241).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do
diante da negativa de prestação jurisdicional.
art. 1.022
CPC/2015,
(ii) arts. 248, § 1o, e 280 do
pois a citação postal da fiadora - pessoa física -
CPC/2015,
foi recebida por terceiro, sem assinatura da destinatária, o que acarreta a nulidade absoluta do ato
citatório e dos subsequentes.
(iii) arts. 171, II, 151 e 152 do Código Civil, pois o contrato foi firmado sob coação
moral, com ameaça de encerramento das atividades empresariais, vício que enseja a anulabilidade
do negócio jurídico e afasta a cláusula de renúncia.
(iv)
do Código Civil, visto que a cláusula de renúncia antecipada à indenização
art. 424
e retenção por benfeitorias foi imposta em contrato de adesão, sendo nula por retirar direito
decorrente da natureza do negócio.
(v)
do Código Civil, pois a conduta da locadora excedeu os limites da função
art. 187
econômica e social do contrato, caracterizando abuso de direito e enriquecimento ilícito, com
necessidade de indenização pelas benfeitorias.
(vi)
do Código Civil, já que a cláusula de renúncia e o indeferimento
art. 421
da produção de prova violou a função social do contrato, impondo-se reconhecer o cerceamento de
defesa e a necessidade de instrução probatória.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, em relação à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/15, verifica-se que o
recorrente fez apenas alegação genérica de sua vulneração, apresentando uma fundamentação
deficiente que impede a exata compreensão da controvérsia. Incide, na hipótese, a
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA53599455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: d0a9107f-3d23-437a-9a8c-f8806258293f

Nesse sentido, salienta o Ministro SIDNEI BENETI, que "a ausência de demonstração
de como ocorreu a ofensa ao
do CPC é deficiência, com sede na própria fundamentação
art. 535,
da insurgência recursal, que impede a abertura da instância especial, a teor do enunciado 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, também ao Recurso Especial"
(AgRg no Ag 1.162.073/MG, Terceira Turma, DJe de
.
12/5/2010)
Avançando, o Tribunal de origem concluiu pela preclusão consumativa quanto às
matérias ventiladas no apelo, no que tange à coação, à nulidade de cláusula de renúncia e
à necessidade de audiência de instrução, consignando:

"Além disso, perceba-se que,
na
após a citação para contestar o feito, o réu,
petição de fls. 41/43, limitou-se a defender seu direito ao ressarcimento das
benfeitorias supostamente realizadas no imóvel locado, deixando de arguir as
matérias de defesa posteriormente alegadas na petição de fls. 78/80, nos
embargos declaratórios opostos (fls. 92/96) e no presente recurso apelatório,
ou seja, coação, nulidade da cláusula de renúncia e realização de audiência
de instrução.
Decerto, nos termos do
do
diploma legislativo vigente à
art. 300
CPC/1973
época da realização dos atos processuais , caberia ao réu, em sua contestação,
alegar toda a matéria de defesa pertinente, em atenção ao princípio da
eventualidade, sob pena de preclusão:
Art. 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de
defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido
do autor e especificando as provas que pretende produzir.
(...)
Assim, operou-se a preclusão consumativa quanto às matérias veiculadas no
apelo no que tange à suposta coação, à nulidade da cláusula de renúncia e à
, motivo pelo qual se
necessidade de realização de audiência de instrução
impõe a manutenção da sentença vergastada, com os fundamentos aqui
expostos que passam a integrá-la." (e-STJ, fls. 208/209, g.n)

Ocorre que a parte recorrente - nas razões do recurso especial - não rebateu, de forma
específica e suficiente, a referida fundamentação, o que atrai, na hipótese, a incidência, por
analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA. ARROLAMENTO NO INVENTÁRIO DO PROMITENTE-
COMPRADOR.
LIVRE
DISPOSIÇÃO
PELOS
HERDEIROS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
(CC,
§§ 2o E 3o).
ART. 1.793,
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada,
porém em desconformidade com os interesses da parte.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. "O compromisso de compra e venda de imóvel é suscetível de apreciação
econômica e transmissível a título inter vivos ou causa mortis,
independentemente de registro" (
Relator MINISTRO LUIS
REsp 1.185.383/MG,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
8/4/2014,
5/5/2014)
Documento eletrônico VDA53599455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: d0a9107f-3d23-437a-9a8c-f8806258293f

4. Normalmente, enquanto não ultimada a partilha, os herdeiros não poderão
dispor de bem específico do monte-mor sem autorização judicial, porque ele
ainda faz parte da universalidade. Inteligência do
§§ 2 e 3o, do CC.
art. 1.793,
Precedentes.
5. O princípio da boa-fé objetiva, bem como seus consectários, não é aplicável
em detrimento de normas cogentes, de observância obrigatória. Precedentes.
"
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.648.125/MS,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifo no original).
14/4/2025,
25/4/2025

Ademais, verifica-se que o conteúdo normativo dos artigos mencionados no apelo
nobre como violados não foram examinados pelo eg. Tribunal de origem, apesar da oposição de
embargos de declaração na eg. Instância a quo.
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53599455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: d0a9107f-3d23-437a-9a8c-f8806258293f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.988.469 / AL
Número Registro: 2025/0256798-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00657714220108020001 657714220108020001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO JOSE TAVARES CAMPOS
ADVOGADOS : HENRIQUE FERNANDES CAMPOS - AL011293
ARTHUR PAES BEZERRA - AL011907
ANTONIO BEZERRA BATISTA - AL011645
ROBSON ALVES REIS BRANCO - AL003816
AGRAVADO
: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
ADVOGADOS : MARCELO ARAUJO ACIOLI - AL003094
MARCELO MADEIRO DE SOUZA - AL007334
HENRIQUE PINTO GUEDES DE PAIVA - AL004157
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54011404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:38
Código de Controle do Documento: b7b7ec52-5e7e-4a50-94b7-ae4ad1bb4d28

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:38
Código de Controle do Documento: b7b7ec52-5e7e-4a50-94b7-ae4ad1bb4d28